Tribunal: TJSP
Processo: 0058490-59.2016.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de homicídio qualificado – Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, bem como do julgamento, por ausência de 'quesitação' acerca do relevante valor moral – Ação revisional visando o reconhecimento da legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora admitida pelos jurados ('recurso que

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática de homicídio qualificado – Preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, bem como do julgamento, por ausência de 'quesitação' acerca do relevante valor moral – Ação revisional visando o reconhecimento da legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora admitida pelos jurados ('recurso que dificultou a defesa da vítima') e a redução da pena em razão da 'confissão espontânea' – A Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621, do Cód. de Proc. Penal, somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma apelação – Decisão que não se revela 'contrária à prova dos autos' – Soberania dos veredictos – Amplo entendimento jurisprudencial no sentido de que é inviável o redimensionamento das penas por meio de Revisão, salvo nas hipóteses de erro técnico na sua aplicação ou flagrante injustiça – Ação revisional improcedente.